Tribunal: STF
Processo: ARE 1532031
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012, DE 2007. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



SERVIDORA PÚBLICA. PENSÕES POR MORTE E APOSENTADORIA. Incidência de contribuição previdenciária sobre a somatória dos benefícios. Inadmissibilidade. Interpretação do § 18 do artigo 40 da CF/88. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da LCE 1.012/2007, que prevê a possibilidade de somatória dos benefícios para incidência da contribuição previdenciária. Incorreção do método de incidência utilizado pela SPPREV. Necessidade de incidência isolada da regra de isenção parcial, sobre cada um dos benefícios. Procedência do pedido mediato. Condenação no pagamento de diferenças descontadas, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença mantida. 



PEDIDO SUBSIDIÁRIO. Pretensão de fixação do termo inicial dos consectários legais de acordo com as súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da natureza tributária das contribuições previdenciárias. Acolhimento do pedido do apelante. 



CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Matéria que pode ser conhecida 'ex officio'. A observância do Tema 119 do STJ e da Lei Estadual nº 10.175/98 impõem a aplicação da Taxa SELIC, que compreende em sua essência os índices de correção monetária e os encargos moratórios, dada sua natureza híbrida. Sentença reformada nesse capítulo. 



RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta que o “acórdão deve ser reformado, para que não reste violado o artigo 40, § 18, da Lei Maior” (e-doc. 9, p. 3; grifos no original). 



    4. Em contrarrazões, a recorrida aponta que o recurso não deve ser admitido, pois “não houve contrariedade entre a decisão e disposição constitucional, posto que o v. Acórdão combatido está fundamentado no julgamento do INCIDENTE de ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0196846-39.2013.8.26.0000, bem como do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0016371-73.2022.8.26.0000, realizado em 05/10/2022” (e-doc. 11, p. 3; grifos no original). 



    5. O recurso foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 280 da Súmula do STF, pois “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local” (e-doc. 13, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O acórdão recorrido apoia-se no decreto de inconstitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar paulista nº 1.012, de 2007, prolatado pelo Órgão Especial do TJSP, de modo a afastar, pois, a previsão de soma dos benefícios de aposentadoria e pensão para efeitos do art. 40, § 18, da Constituição da República. Cumpre ressaltar trecho do julgamento paradigma do Tribunal bandeirante: 



    “A ação foi ajuizada para obrigar a SPPREV a fazer incidir corretamente a contribuição previdenciária sobre os proventos recebidos pela autora. Alega o recebimento de três benefícios, a aposentadoria e duas pensões por morte, com a incidência de contribuição previdenciária de 16% sobre a parcela que supera o teto do regime geral de previdência social, nos termos do artigo 40, § 18, da CF/88. Sustenta que a incidência da contribuição deve ser feita separadamente, pois assim não seria afetada pela tributação, já que todos os benefícios são inferiores ao teto do RGPS. Conclui que a somatória dos benefícios para determinação da base de cálculo acaba por afastar a regra de isenção parcial, o que lhe causa evidente prejuízo. 



    O juízo ‘a quo’ julgou procedente o pedido mediato. 



    O método empregado pela SPPREV subverte a ordem porque aplica a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos valores recebidos pela autora. 



    O artigo 40, § 18, da CF/88 estabelece que ‘incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos’. 



    No âmbito estadual, a matéria foi regulamentada pelo artigo 9º da Lei Complementar Estadual n. 1.012/2007, que estabelece: 



‘Artigo 9º - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo da contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória imune incida uma única vez’. 



    No entanto, o Órgão Especial dessa Corte declarou inconstitucional o dispositivo: 



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de dezembro de 2003 e Art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012, de 05 de julho de 2007, que dispõem sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Incidente que não deve ser conhecido em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954, de 31 de julho de 2003, uma vez que esse dispositivo já havia sido expressamente revogado (antes da propositura da ação) pela Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007, lembrando-se que o ato que teria violado o direito da autora, e objeto de discussão na ação, na verdade, não foi produzido com apoio nessa lei revogada, e sim com base na norma que a sucedeu. Falta de interesse processual nessa parte. Prosseguimento da arguição somente em relação ao art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 1.012/2007. Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação remunerada de aposentadoria e pensões - a soma dos valores recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da contribuição previdenciária. Hipótese de incidência tributária não prevista na Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de benefícios autônomos para efeito de tributação. Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de abrangência, uma vez que aos entes federativos compete apenas instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não excedem o teto máximo do regime geral da previdência social, mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios independentes e autônomos que, isoladamente considerados, estariam protegidos pela imunidade. Inconstitucionalidade manifesta. Arguição procedente com relação ao art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007 e não conhecida em relação ao art. 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954/2003, uma vez que esse dispositivo já foi expressamente revogado. Julgamento em conjunto com a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000” (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade n. 0196846-39.2013.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. Antônio Luiz Pires Neto, j. 12.03.2014). 



    E essa conclusão seria inevitável, especialmente considerando que os benefícios têm origens e fundamentos distintos, não podendo ser somados para atingir o teto da isenção parcial prevista no artigo 40, § 18, da CF/88. 



    Nesse contexto, deve ser reconhecido o direito ao cálculo, tal como acima mencionado. 



    Esse é o entendimento majoritário desta Corte: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE PROVENTOS E PENSÃO POR MORTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA SOBRE A SOMATÓRIA DAS VERBAS - INADMISSIBILIDADE. Percepção cumulativa de proventos de aposentadoria e pensão por morte de cônjuge ou companheiro. Contribuição previdenciária que deve incidir sobre os valores considerados individualmente. Art. 9º, parágrafo único, da LCE nº 1.012/07, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-39.2013.8.26.0000. Precedentes. Restituição dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos. (Apelação Cível 1018059-28.2023.8.26.0482; 9ª Câmara de Direito Público; rel. Des. Décio Notarangeli; j. 21/05/2024).



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSORA APOSENTADA CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS TETO REMUNERATÓRIO REDUTOR PELA EC Nº 41/03 INAPLICABILIDADE NA FORMA CUMULATIVA Impossibilidade de soma dos benefícios de aposentadoria para fins de incidência do teto constitucional Teto da imunidade da contribuição previdenciária que deve ocorrer de forma individualizada sobre cada benefício Decisão do Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.012/2007 , por violação ao art. 40, §18, da Constituição Federal. Sentença parcialmente reformada, apenas no tocante à condenação e condenar a ré em honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. APELO DA SPPREV NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 1040150-80.2019.8.26.0053; 8ª Câmara de Direito Público; rel. Des. Antonio Celso Faria; j. 31/05/2021). 



    Em consequência, eventuais valores que tenham sido descontados em desconformidade com as normas acima mencionadas devem ser reembolsados, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 



    Determina-se expressamente o apostilamento dos títulos, como efeito do julgado, assim como se reconhece a natureza alimentar das verbas.” (e-doc. 7, p. 3-6; grifos no original).



    8. Como se observa, baseado o entendimento da Corte de origem em análise da legislação local, o reclamo encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º.”



    (ARE nº 1.362.564/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.437.211-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 05/07/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator